Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO CONTRA A FILHA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA.
1. A ausência de pronunciamento judicial sobre a incompetência do Juízo para decretar a prisão preventiva do paciente obsta a análise do pedido pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.
2. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente preso pela prática, em tese, de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de três crimes de estupro contra a própria filha, à época, com 15 (quinze) anos de idade, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos evidenciam que ele praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos deste, sinalizando que pretendia pedir a guarda dela apenas para continuar com os abusos.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis ao paciente não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
6. Habeas corpus admitido parcialmente. Ordem denegada.